Tribunal: TJDFT
Processo: 0729857-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729857-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI, ALEI FERNANDES AGRAVADO: AGRO PAGAMENTOS S/A, AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO AGRICOLA S.A, BRASIL ATIVOS PARTICIPACOES LTDA, NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA, AGRO NUTRI BRASIL COMERCIO EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, SUPERA SEGURO AGRICOLA LTDA, CARLOS ITAEDSON SANTANA PIRES, RUY RODRIGUES SANTOS FILHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - Efeito Suspensivo - Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante se insurge contra decisão do juízo a quo, a qual indeferiu o processamento conjunto de Cumprimento de Sentença e incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de que devem estar esgotadas todas as diligências para o recebimento do crédito dos devedores originais, o que ainda não restou demonstrado nos autos. Há probabilidade de provimento do recurso, consoante precedente da minha Relatoria: (Acórdão 1763706, 07321831120238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023). Não vislumbro, todavia, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, de modo que o agravante não demonstrou a existência de prejuízo da análise da questão após a realização do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator